Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-72.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRÓPRIO E ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas e aptas para demonstrar a autoria dos crimes, notadamente pela palavra das vítimas, corroborada pelas declarações de testemunhas e demais elementos constantes dos autos.
II - A excessiva agressividade durante a abordagem criminosa em que uma das vítimas era idosa com problemas cardíacos, além de crianças e mulher grávida que foi agredida com um chute, é aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.
III - Adequada a avaliação negativa das circunstâncias dos crimes em vista da causa de aumento do concurso de pessoas, ao tempo em que as demais foram aplicadas na terceira fase da sentença, consoante permissão da jurisprudência.
IV - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Verifica-se o liame entre crimes de roubos circunstanciados e roubo impróprio, estes últimos cometidos para assegurar a impunidade dos primeiros, de modo que para a unificação deve ser aplicada a continuidade.
VI - Havendo concorrência entre a continuidade delitiva e o concurso formal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se aplica apenas um dos critérios para unificação, para evitar bis in idem.
VII - Em tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá ser aplicado o parágrafo único do art. 71 do CP.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.